Tribunal: TJSP
Processo: 2132020-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Municipais
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que não conheceu o recurso de agravo de instrumento, eis que interposto recurso de apelação em face de decisão que rejeitou a exceção de pré – executividade – Impossibilidade de convalidação pelo princípio da fungibilidade recursal – Ademais, o crédito não encontra-se fulminado pela prescrição, eis que aplicável à espécie o prazo de 10 (dez) anos, disposto no

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que não conheceu o recurso de agravo de instrumento, eis que interposto recurso de apelação em face de decisão que rejeitou a exceção de pré – executividade – Impossibilidade de convalidação pelo princípio da fungibilidade recursal – Ademais, o crédito não encontra-se fulminado pela prescrição, eis que aplicável à espécie o prazo de 10 (dez) anos, disposto no art. 205 do CC, conforme entendimento do STJ, no julgamento dos TEMAS 251, 252, 253 e 254, em 01/02/2.010 – Manutenção da decisão monocrática - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Registro: 2021.0000017482
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno Cível no
2132020-23.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Bauru, em que são agravantes
CLEUSA COELHO DE ARAÚJO e LUIS CARLOS ARAUJO, é agravado
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER
DE AQUINO E GERALDO XAVIER.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL no 2132020-23.2020.8.26.0000/50000 - Bauru
AGRAVANTES: CLEUSA COELHO DE ARAÚJO E LUIS CARLOS ARAUJO
AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU
VOTO No 17229 AI
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que não
conheceu o recurso de agravo de instrumento, eis que
interposto recurso de apelação em face de decisão que
rejeitou a exceção de pré – executividade – Impossibilidade
de convalidação pelo princípio da fungibilidade recursal –
Ademais, o crédito não encontra-se fulminado pela
prescrição, eis que aplicável à espécie o prazo de 10 (dez)
anos, disposto no art. 205 do CC, conforme entendimento
do STJ, no julgamento dos TEMAS 251, 252, 253 e 254,
em 01/02/2.010 – Manutenção da decisão monocrática -
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo interno interposto da decisão
monocrática que não conheceu o recurso de agravo de instrumento, ante a patente
inadmissibilidade.
Em razões do recurso, o agravante alega, em suma, que
os argumentos jurisprudenciais utilizados nas razões de decidir do v. Acórdão teriam
origem e se refeririam à débitos de período anterior à entrada em vigor do Código
Civil em vigor e que a conclusão a que se chegou no REsp 11/7903/RS, de relatoria
do Min. Luiz Fux em 01/02/2010 ficou inadequada para os tempos atuais.
Contraminuta às fls. 10/14.
Oposição ao julgamento virtual às fls. 29.
É o relatório.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que deixou de admitir recurso de apelação, em execução fiscal para
cobrança de dívida de água e esgoto referentes à 01/2006 a 06/2008 e 07/2015,
tendo em vista o erro grosseiro na interposição do recurso, eis que cabível à espécie

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
o recurso de agravo de Instrumento.
Apesar de não conhecido o recurso, ante a patente
inadequação ao sistema processual, esta Relatora destacou que o crédito discutido
nestes autos tem caráter não tributário, visto que, conforme já decido pelo E. STJ a
remuneração por serviços de água e esgoto tem natureza de tarifa ou preço público.
Outro não é o entendimento amplamente majoritário
deste Tribunal e desta Colenda Câmara ao aplicar o disposto no art. 205, do Código
Civil, com diversos julgados sobre o tema, inclusive após a entrada em vigor do
novel Código Processual, senão vejamos:
Apelação. Embargos a execução fiscal. Tarifa de
fornecimento de água e de coleta de esgoto. Período
de fevereiro a abril de 2006. Prescrição. Não
configuração. Dívida de natureza não tributária.
Prazo decenal. Inteligência do artigo 205, cabeça, do
Código Civil. Anterior propositura de cobrança em
2007. Suspensão do cômputo do lapso prescricional
até o trânsito em julgado de sentença extintiva.
Repropositura da exação em 2018. Despacho
ordenador de citação da executada proferido antes do
decurso do lapso prescricional. Aplicação do disposto
no artigo 8o, § 2o, da Lei 6.830/80. Recurso denegado.
(Apelação
1010892-10.2018.8.26.0037
Apelante:
Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Araraquara
Apelado: Departamento Autônomo de Água e Esgoto
de Araraquara - DAAE Comarca: Araraquara - São
Paulo, 11 de agosto de 2020)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO FISCAL TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO
Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade
apresentada pela agravante Pleito de reforma da
decisão – Não cabimento PRELIMINAR Nulidade da
citação,
alegada
pela
agravante
Afastamento
Considera-se válida a carta de citação recebida por
responsável pela portaria de condomínios edilícios,
nos termos do art. 248, §4o, do CPC MÉRITO Tarifa
de água e esgoto não possui natureza jurídica de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
tributo, sendo, portanto, inaplicáveis as disposições
do CTN (Lei Fed. no 5.172, de 25/10/1.966)
Impossibilidade de aplicação do prazo prescricional
de 05 (cinco) anos, previsto no art. 174 do referido
diploma legal À tarifa de água e esgoto, aplica-se o
prazo de 10 (dez) anos, disposto no art. 205 do CC,
conforme entendimento do STJ, no julgamento dos
TEMAS 251, 252, 253 e 254, em 01/02/2.010 Débitos
vencidos entre 30/01/2.006 e 28/02/2.014, enquanto a
presente ação foi ajuizada em 09/12/2.015 Ausência
do decurso do prazo decenal Decisão mantida
AGRAVO DE INSTRUMENTO não provido (Agravo
de Instrumento no 2022798-23.2020.8.26.0000, da
Comarca de Matão, em que é agravante MARTA
RAMOS SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado
MUNICÍPIO DE MATÃO, julgado em 30/07/2020).
“APELAÇÃO - Execução fiscal - 'Extensão de rede de
esgoto' - Exceção de Pré-executividade acolhida para
extinguir o feito por decadência - Descabimento -
Natureza jurídica tarifária da cobrança, sujeita à
fluência de prazo prescricional decenal do CC/2002
observada regra de transição do art. 2.028, com termo
inicial a partir da vigência da novel legislação
(11.1.2003) - Prazo não superado até o ajuizamento
da execução - Recurso provido.” (Apelação no
0700211-83.2012.8.26.0451, Rel. Des. João Alberto
Pezarini, j. em 06.08.2019).
Não havendo mudanças fáticas ou legais que pudesse
modificar o entendimento desta Relatoria, entendo ser o caso de desprovimento do
agravo interno, devendo – se prosseguir a exação.
Posto isto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo
interno.
MÔNICA SERRANO
Relatora